Tribunal: CARF
Processo: 19311.720036/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19311.720036/2019-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CAMILA FRANCISCA FERRARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não macula o lançamento a citação a elementos indiciários sem que estes
tenham sido inseridos nos autos, em particular quando o cerne da exigência
fiscal está devidamente descrito, explicado e demonstrado.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não havendo qualquer mácula à legislação que rege a matéria, não há de se
falar em nulidade em razão da alteração do TPDF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 10-66.008,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, 923 a 940, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração, referente
a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física dos anos-calendários de 2014, 2015 e 2016.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Por meio do presente Auto de Infração (fls. 831/841), exige-se do contribuinte
acima qualificado, o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 1.115.210,32,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720036/2019-46
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2019-46

incluído o valor da multa proporcional (150%) e, dos juros de mora calculados até
03/2019, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual
dos exercícios 2015, 2016 e 2017, dos anos calendário 2014, 2015, 2016.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, na presente ação fiscal
ficou constatado o recebimento por parte da autuado de vultosas quantias provenientes
de entidades sindicais, sem comprovação de qualquer contraprestação. A apuração dos
valores teve por base os extratos bancários e revelou 110 operações de transferências
de dinheiro de contas bancárias das entidades sindicais para contas da contribuinte no
montante de R$ 1.462.620,86.
Em decorrência da autorização expressa por parte do contribuinte, para acesso
direto às informações sobre movimentações de valores, a fiscalização encaminhou
Termos de Informações Fiscais para as instituições bancárias: Caixa Econômica
Federal, Banco Safra, Banco Bradesco e Banco Itaú Unibanco. Nas respostas, os
bancos enviaram extratos bancários e arquivos digitais no padrão da Circular BACEN
n° 3454/2010.
Segundo esclareceu a fiscalização, as informações obtidas indicaram a origem e
o destino das operações bancárias com a identificação do CPF/CNPJ, nome do
remetente e do destinatário. Com base nessas informações a fiscalização identificou
um número expressivo de transferências de recursos para contas da autuada, tendo
como remetente seis entidades sindicais, identificados no Termo de Verificação Fiscal.
Com o objetivo de identificar a causa dos recebimentos, foi lavrado Termo de
Intimação Fiscal ao contribuinte sendo solicitada a apresentação para cada uma das
109 operações listadas, o motivo/justificativa do recebimento dos recursos financeiros,
acompanhados de documentação hábil/idônea comprobatória. Nesse termo, ficou
registrado ter sido identificada conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal -
número 104-2209-1000204820 e outra, mantida no Banco Itaú Unibanco - número
341-7021-282012, ambas de titularidade conjunta com seu companheiro Vanderlei
Francisco de Lima - CPF 079.534.368-09.
A partir da análise das informações prestadas pelas instituições financeiras,
excluído valor de depósito de cheque devolvido, de acordo com a resposta quanto à
responsabilidade por movimentação bancária em conta mantida em titularidade
conjunta com Vanderlei Francisco de Lima, excluídos os valores listados em
duplicidade, em conta mantida no banco Safra, foi elaborado novo demonstrativo com
lançamentos bancários a crédito e encaminhado em Termo de Constatação Fiscal, de
Em 14/02/2019, a contribuinte afirmou que os valores depositados nas contas
bancárias são referentes à prestação de serviços advocatícios para os sindicatos.
Apresentou contratos de prestação de serviços firmados com três dos sindicatos: (i)
Sind. Dos Empregados e Trab. em Empresas de Conservação e Ass. Técnica de
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos do Estado de SP -CNPJ 01.755.970/0001-60; (ii)
Sind. Específico dos Empregados nas Empresas de Limpeza Urbana, Áreas Verdes,
Limpeza e Conservação de Sorocaba e Região – “SIEMACO” - CNPJ
05.491.531/0001-48; (iii) Sind. das Empresas de Conservação e Assistência Técnica
de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Similares do Estado de São Paulo –
“SECAEESP” - CNPJ 07.358.853/0001-49. Apresentou também recibos.
Relativamente ao: contrato; apresentado; a fiscalização observou que: a) O(s)
objeto(s) era a prestação de serviços de assessoria jurídica/advocacia. Também nos
recibos apresentados constou a expressão assessoria jurídica. Em resposta à intimação
por meio qual a fiscalização questionou acerca da inscrição na OAB, a contribuinte
apresentou cópia do diploma de bacharel, tendo afirmado não possuir inscrição na
entidade de classe. Assim, por não estar cadastrada na entidade de classe, não poderia
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2019-46

atuar como advogada. Concluiu que em razão da falta de inscrição (OAB), a
contribuinte não possuía os requisitos legais exigidos para o exercício das atividades
privativas da advocacia.
Conforme referido no relatório, a partir da analise dos três contratos firmados
com as entidades sindicais, ficou constatado que a contribuinte receberia mensalmente
a importância de RS 65.000,00, para desenvolver atividade da qual está legalmente
impedida de realizar. Os sindicatos também foram intimados a comprovar a causa das
transferências/pagamentos. Foram solicitadas cópias e exigida a apresentação de: (i) o
motivo das transferências dos recursos; (ii) cópia da folha do livro Diário onde se
encontrava escriturada a respectiva operação, ou o número do lançamento contábil no
caso de Escrituração Contábil Digital (ECD Sped Contábil); (iii) documentação
hábil/idôneo comprobatório da operação; (iv) extrato bancário em que conste o
lançamento a débito da transferência dos recursos financeiros. Nas respostas,
limitaram-se a apresentar os mesmos contratos de prestação de serviços e a
identificação da beneficiária nas operações de transferências bancárias. Respostas dos
sindicatos ás tis. 866/870.
No Demonstrativo das operações a serem tributadas às fls. 871/973, estão
listados todos os repasses ocorridos nos anos calendário 2014, 2015 e 2016, que
totalizou no montante de RS 1.462.620.86.
No item intitulado Rendimentos Isentos Declarados Mas Não Recebidos, a
fiscalização informou ter constatado, que nas DIRPFs apresentas a contribuinte
declarou rendimentos isentos provenientes de lucros distribuídos por empresas das
quais é sócia: "MASFER Apoio Adm. Cobranças Ltda, Ferrari & Assis Ltda e Camila
Francísca Ferrari -ME. No sentido de verificar o efetivo recebimento dos valores,
encaminhou intimação/reitimação fiscal, para as empresas apresentarem os respectivos
livros contábeis (Diário e Razão, e/ou Livro Caixa).
Em resposta, as empresas entregaram os livros contábeis. A partir da análise dos
registros ficou constatado não haver neles a escrituração dos pagamentos à autuada.
Posteriormente, foi solicitado à autuada a apresentação de documentação
comprobatória do efetivo recebimento desses valores. Esgotado o prazo sem qualquer
manifestação, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal, que também não foi atendido.
Com base nas informações obtidas nas respostas às intimações fiscais, nas
DAAs, nas consultas às NF armazenadas no Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), nas informações sobre viagens ao exterior por meio do sistema e-DBV. e
também de informações de órgão de registro, como por exemplo o sistema ARISP
(informações sobre o registro de imóveis) e o sistema RENAVAM (informações sobre
a propriedade de veículos automotores), foi possível a identificação da aquisição de
bens e artigos de luxo, representativos de sinais exteriores de riqueza. Por amostragem
as NF mais expressivas, foram relacionadas em grupos: veículos (automóveis de luxo
e blindagem), eletrodomésticos, telefonia e computadores, e artigos de vestuário.
Constam desta amostra 23 itens adquiridos, somando R$ 1.412.409,28.
E, ainda, conforme depreendeu a fiscalização, a partir das informações
coletadas, a autuada começou a adquirir em seu nome diversos imóveis, automóveis
de luxo, viagens ao exterior a partir de 2015. A listagem com a totalidade dos itens
consta no demonstrativo intitulado “Relação de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)
emitidas entre 2014 e 2017”, que figura nos autos, contendo 1.370 itens, e um total de
R$ 1.710.440,31.
Multa qualificada (150%)
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2019-46

No tocante à multa exigida, foi aplicada no percentual de 150%, previsto no art.
44, I, da Lei n° 9.430/96, c/c com o § 1o do mesmo artigo. A qualificação da multa de
ofício, conforme referido no relatório fiscal, é decorrente da constatação da sonegação
fiscal e de conluio verificado, definidos nos art. 71 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Conforme relatado, com base nos fatos narrados, ficou constatado , que em tese,
ocorreu crime de lavagem de dinheiro. No presente caso, portanto, ficaram
demonstradas condutas que, em tese, configuram como crimes contra a ordem
tributária. Entretanto, para se concretizar o cometimento do crime de lavagem de
dinheiro, necessário se faz comprovar a conversão dos valores em ativos lícitos, que
consubstanciou-se na aplicação dos rendimentos sonegados na aquisição de valioso
patrimônio.
Segundo referido, foram constatadas três etapas do processo de lavagem de
dinheiro foram constatadas: (i) o recebimento de expressivos valores das entidades
sindicais, e omitidos do Fisco, em valores expressivos; (ii) a sonegação fiscal, ao
deixar de pagar o imposto de renda incidente sobre o acréscimo patrimonial advindo
dos rendimentos; (iii) a aplicação por parte da FISCALIZADA na aquisição de bens
patrimoniais, ou seja, a conversão de valores provenientes da infração tributária em
ativos lícitos
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
anexada às fls. 896/909, que de forma resumida transcrevo a seguir.
Em preliminar, alegou ter constatado várias ilegalidades/vícios no
lançamento, que no seu entendimento são causas de nulidade. Dentre os vícios
apontados afirmou não ter sido anexado aos autos os documentos que, em tese,
comprovariam as infrações indicadas no lançamento. Segundo referiu, não
constam nos autos nem em mídia eletrônica, que lhe foi encaminhada
juntamente com o Auto de Infração, os documentos informados nos itens 02 a
31 do Termo de Verificação Fiscal, fato que no seu entendimento evidencia o
absurdo do processo fiscal desde o seu nascedouro. Citou como fundamento de
seu argumento, o disposto no art 59, do Dec. 70.235/72 e decisão do CARF.
Em seqüência, reiterou que a não apresentação dos documentos por parte
da fiscalização, constitui ilegalidade o que impediu a sua manifestação sobre os
argumentos/fatos trazidos no Termo de Verificação Fiscal. Assim agindo,
impediu a apresentação da defesa de forma plena, quanto ao mérito da
autuação. Além da ilegalidade verificada, entende que os fatos narrados
ocasionaram insegurança jurídica.
Destacou o fato de o MAPROC, no Modulo I, item 1.1.1, ao tratar dos aspectos
gerais do processo administrativo, definiu os documentos que devem estar sempre
presentes no processo, os comprobatórios do cometimento da infração. E, ainda, que
a ausência destes nulificou o lançamento. Referiu como fundamento do seu
entendimento o disposto no art. 50, da Lei 9.874/99. Observou também que os atos
administrativos deverão ser motivados de forma explícita, clara e congruente (...).
Assim, a presente autuação é nula por vício de motivação. Citou ementas de decisões
do CARF.
No item 2, também como causa para o reconhecimento da nulidade, alegou
inexistir registro eletrônico da data em que o TPDF foi prorrogado. Citou como
fundamento para as suas alegações, o disposto na Portaria RFB no 6478, de
29/12/2017.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2019-46

Segundo afirmou, deveria ter sido incluído no TDPF a data em que o mesmo foi
prorrogado, situação que na prática não ocorreu. Citou como fundamento do seu
entendimento o disposto na Portaria RFB no 6478, de 29/12/2017. Concluiu que, por
não constar no TDPF-F nenhum registro eletrônico da data em que o mesmo foi
prorrogado, conforme exigido pela legislação, após a sua extinção em 27/06/2018,
necessário se faz declarar a nulidade de todos os atos de lançamento praticados,
posteriores a essa data.
Quanto ao mérito, afirmou que em vista da ação fiscal não ter se desenvolvido
no sentido de trazer aos autos os elementos de provas suficientes para demarcar as
infrações que lhe foram imputadas, mediante à anexação de documentos que
comprovariam as situações descritas no TVF, ficou impossibilitada de apresentar
defesa técnica, fato que implicou no cerceamento ao direito de defesa.
O contribuinte alegou, também, que a narrativa feita no TVF se ateve a
comentários subjetivos, sem a devida comprovação das alegações, por parte da
fiscalização, situação essa que visa apenas enodoar a imagem das pessoas
(físicas/jurídicas), tumultuando o processo, induzindo a erro os julgadores.
Ao concluir suas razões alegou ser injusta/indevida a pretensão do Fisco por
absoluta falta de base legal. Requereu o cancelamento da autuação, em razão dos
vícios apontados.
Protestou provar suas alegações por todos os meios de prova em direito
admitidas, especialmente a apresentação de demonstrativos, extratos, declarações,
inclusive perícias/diligencias/vistorias/aditamentos e juntada de documentos.
É o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo na integralidade o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
O lançamento é efetuado de oficio, quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a
pagar ou devido.
NULIDADE.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente e/ou
com preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FINALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida
ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que decorrerem exclusivamente de Lei.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF devem ser resolvidas no
âmbito de processo administrativo disciplinar e não tem o condão de tornar nulo o
lançamento tributário se este atendeu aos ditames do artigo 142 do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso TV do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2019-46

JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Não tendo a impugnante trazido qualquer documentação adicional que pudesse justificar
as alegações apresentadas na impugnação. fica prejudicado o protesto de juntada
posterior de provas.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualifícadora. imprescindível para a
aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 10 de dezembro de 2019, AR de fl. 946, ainda
inconformado, a contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 949.962.
no qual apresentou as razões de defesa que entende justificar a alteração da decisão recorrida, as
quais as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia a apresentaão dos argumentos que
entende suficientes à alteração do Lançamento e da Decisão recorrida.
PRELIMINARES
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Afirma a defesa a necessidade de cancelamento do exigência fiscal, por não
constar dos autos ou em mídia encaminhada ao fiscalizado os documentos mencionados nos itens
2 a 32 do Termo de Verificação Fiscal, alegando ser imprescindível o fornecimento de todos os
documentos que embasaram a autuação, sob pena de nulidade.
Sustenta que a falta dos documentos mencionados, constitui grave ilegalidade e
impede sua manifestação sobre os argumentos que levaram ao lançamento.
Não identifico nos autos qualquer ausência documental que pudesse trazer algum
prejuízo ao direito de defesa do autuado, em particular quando documentos que a defesa reclama
serviram apenas para robustecer, com indícios, algumas conclusões fiscais ou, ainda, apontam
para informações disponíveis no Sistema Público de Escrituração Digital, mas que não se
relacionam diretamente com a materialidade da infração à legislação tributária identificada.
O que se tem de concreto é que, diante das robustas informações coletadas pela
fiscalização, muitas delas fornecidas pela própria contribuinte autuada, nem mesmo haveria
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2019-46

necessidade de se apontar, por exemplo, que o fiscalizado apresentou sinais exteriores de
riqueza, seja pela aquisição de bens, seja por viagens. Tais fatos podem ser mais relevantes para
instruir um processo de representação para fins penais do que propriamente para amparar o
lançamento em tela, que decorre da identificação de créditos em conta bancária de titularidade do
fiscalizado, com origem identificada, mas que, comprovadamente não foram oferecidos à
tributação.
O Termo de Verificação Fiscal de fl. 843 a 888 é absolutamente detalhado, com
inclusão de imagens dos documentos sob análise, descrevendo em detalhes os motivos que
levaram ao lançamento, cumprindo com rigor o que estabelece a legislação que rege a matéria.
Ademais, pelo Princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência
do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se atingir
determinada finalidade. Assim, ainda que com alguma impropriedade, se o ato atinge sua
finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade.
Ainda que um ou outro elemento indiciário citado pelo Agente Fiscal não tenha
sido inserido nos autos, este fato não trouxe qualquer prejuízo à defesa, a quem caberia apenas
apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco de constituir o
credito tributário pelo lançamento, indicando, por exemplo, que os valores creditados em suas
contas bancárias tem natureza de rendimento isento, ou são de terceiros, enfim.
Assim, rejeito a preliminar.
NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INVALIDADE DO TDPF
DECORRENTE DE SUA EXTINÇÃO EM 08/06/2018 – PRORROGAÇÃO INVÁLIDA
A clareza e objetividade dos termos do título atribuído ao presente tema torna
desnecessário sintetizar as razões da defesa, tendo em vista que a matéria submetida a este
Colegiado Administrativo não comporta maiores considerações deste Relator, já que é pacífico o
entendimento desta Turma de julgamento de que o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal se constitui de mero instrumento gerencial, de publicidade e de transparência, havendo
previsão, inclusive na própria norma que o estabelece, de situações em que sua expedição se dá
posteriormente ao início do procedimento, além de expressa previsão de que a extinção por
decurso de prazo não implica nulidade dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF
para a conclusão do procedimento fiscal. (art. 10 e 13 da Portaria RFB no 6.478/2017).
Ademais, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre de lei (art. 6o da Lei 10.593/20021) e se dá
em caráter privativo, vinculado e obrigatório, conforme dispõe o art. 142 da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional, CTN2), não podendo ser limitada ou relativizada por eventuais atos
normativos de hierarquia inferior.
Assim, rejeito a preliminar.

1 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2019-46

MÉRITO
Neste tópico, depois de tudo que consta dos autos e de tudo que foi exposto no
Relatório supra, inacreditavelmente, a defesa se limita a informar a impossibilidade de formular
sua defesa, uma vez que não pode conhecer plenamente as acusações que lhes foram impostas.
Cabendo ao fiscalizado o ônus de aclarar a natureza tributária ou a titularidade dos
valores creditados em suas contas bancárias, não lhe socorre o mero protesto por comprovar o
alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive diligências e perícias, já que
tais elementos já deveriam estar nos autos, não sendo cabível parar todo o procedimento
administrativo para que o Fisco substitua o contribuinte em seu dever probatório, em particular
no caso sob análise, em que todas as oportunidades de defesa foram franqueadas ao sujeito
passivo.
Sendo assim, não há matéria de mérito apta a ser avaliada por esta Turma de
Julgamento.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos
legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital